Tribunal: STF
Processo: RE 94685
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-04
Data de publicação: 1982-06-04

Ementa:
INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE PROCURADORES. PUBLICAÇÃO EM QUE NÃO CONSTA
O NOME DE TODOS OS ADVOGADOS DA PARTE. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
SUPERADO. SÚMULA 286. AMBAS AS TURMAS DO STF TEM DECIDIDO QUE,
QUANDO DA MESMA PROCURAÇÃO CONSTA O NOME DE VARIOS ADVOGADOS, BASTA
QUE A INTIMAÇÃO SEJA FEITA A UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.